Tribunal: TJBA
Processo: 8035399-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035399-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA GORETH BORGES CARNEIRO

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADOR PROFISSIONAL EM TEMPO INTEGRAL. PESSOA IDOSA EM ESTADO DE SAÚDE GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de ampliação da tutela de urgência anteriormente concedida, consistente na disponibilização de cuidador profissional em tempo integral à paciente idosa, em regime de internação domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da prescrição médica e da condição clínica da agravante, é juridicamente exigível a disponibilização de cuidador profissional em tempo integral, como extensão dos cuidados hospitalares no regime de home care.

III. Razões de decidir

3. A agravante é pessoa idosa, com 62 anos, em estado de saúde extremamente delicado, totalmente dependente para atividades da vida diária, conforme relatório médico constante dos autos.

A jurisprudência reconhece que o tratamento em regime de home care deve ser considerado extensão da internação hospitalar, sendo abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde quanto à disponibilização de equipe multidisciplinar, inclusive cuidador profissional.

A negativa de cobertura, diante da prescrição médica e da condição clínica da paciente, configura afronta ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. O tratamento em regime de home care configura extensão da internação hospitalar, devendo ser garantida a integralidade dos cuidados prescritos, inclusive com a disponibilização de cuidador profissional em tempo integral, quando indicado por relatório médico.

A negativa de cobertura, diante de prescrição médica e da condição clínica de dependência total, é abusiva e viola o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.”

ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e PROVER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça